Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600214-07.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600214-07.2024.6.16.0111

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/10/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600214-
07.2024.6.16.0111 (DRAP- 0600190-76.2024.6.16.0111), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Alessandro Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador. (indeferiu o registro
de candidatura de Alessandro Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
11222, pelo Partido Progressistas, pois no caso em questão, a condenação de Alessandro
Rodrigues transitou em julgado em 18/10/2016, de modo que ainda não decorrido o prazo de oito
anos, contado a partir do cumprimento integral da pena. O art. 1º, I, "e', 2, da LC 64/90 é claro ao
dispor que são inelegíveis os condenados por crimes contra o patrimônio, o sistema financeiro, o
mercado de capitais e previstas na lei que regula a falência, desde a condenação até o transcurso
do prazo de oito anos, após o cumprimento da pena). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALESSANDRO RODRIGUES (EMBARGANTE)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA
PR (EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111491
06/10/2024
11:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.879

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600214-07.2024.6.16.0111 – Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ALESSANDRO RODRIGUES
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
EMBARGADA: JUÍZO DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, "E", 2,
DA LC 64/90. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o Acórdão nº 64.604,
que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento de seu
Requerimento de Registro de Candidatura ao cargo de vereador, com
fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 2, da LC 64/90.
2. O indeferimento foi motivado por sua condenação criminal
transitada em julgado por furto qualificado (art. 155, §4º do Código
Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com pena de 2
anos, 8 meses e 2 dias de reclusão.
3. O embargante alegou omissão no acórdão por não considerar sua
tese de equiparação ao crime de menor potencial ofensivo,
requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para reconhecer suas alegações e assim deferir seu registro de
candidatura. Subsidiariamente, solicitou o esclarecimento do motivo
pelo qual seus argumentos para a aplicação do § 4º do art. 1º da LC
64/90 foram afastados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Num. 44111491 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611193039700000043062508
Número do documento: 24100611193039700000043062508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:29:24

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão quanto à equiparação da pena concreta que lhe foi aplicada
ser considerada crime de menor potencial ofensivo o que poderia
afastar a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "e", 2, da LC 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão,
eliminar contradição ou esclarecer obscuridade, nos termos do art.
1.022 do Código de Processo Civil.
6. No presente caso, não se verifica omissão no acórdão recorrido,
que de forma clara tratou da inaplicabilidade da equiparação do crime
de furto qualificado e corrupção de menores a crimes de menor
potencial ofensivo, conforme os critérios objetivos estabelecidos pelo
art. 61 da Lei 9.099/95, que considera apenas delitos cuja pena
máxima não ultrapasse 2 anos.
7. O acórdão ressaltou ainda a inaplicabilidade de normas penais
mais benéficas, como o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP),
para condenações já transitadas em julgado.
8. O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o
que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se o
acórdão recorrido em sua integralidade.
10. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem
via adequada para rediscussão do mérito, sendo rejeitados quando
não verificada omissão, contradição ou obscuridade no julgado. A
equiparação de crimes de maior gravidade a delitos de menor
potencial ofensivo com base na pena concreta é juridicamente
inviável, nos termos da Lei 9.099/95."

Dispositivos relevantes citados:
• Código de Processo Civil, art. 1.022
• LC 64/1990, art. 1º, I, "e", 2
• Lei 9.099/1995, art. 61
Jurisprudência relevante citada:
• TSE, Súmula 61
• STF, HC 185.913

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44111491 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611193039700000043062508
Número do documento: 24100611193039700000043062508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:29:24

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALESSANDO RODRIGUES, em
face do Acórdão nº 64.604, pelo qual foi negado provimento ao recurso, mantendo o
indeferimento de seu Requerimento de Registro de Candidatura, em razão da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, ‘e’, ‘2’, da LC 64/90, por ter sido condenado em decisão transitada em
julgado pela incidência nos art. 155, §4º do Código Penal (furto qualificado) c/c art. 244-B do
Estatuto da Criança e do Adolescente (Corrupção de menores), à pena de 2 anos, 8 meses e 2
dias de reclusão.

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no Acórdão ‘ao não
considerar que, no caso em tela, a pena cominada foi extremamente próxima ao mínimo legal,
sendo substituída, para efeitos de aplicação, por sanções restritivas de direitos”

Ao final, reque, o acolhimento dos embargos opostos, com efeitos infringentes, para
sanar a omissão apontada e deferir o seu registro de candidatura.

Subsidiariamente, requer a “análise expressa destes pontos da demanda, com
esclarecimento do motivo pelo qual foram afastados os argumentos utilizados, em especial para
aplicação do § 4º, do art. 1º, da LC n. 64/90”,

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porque preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração nesta seara eleitoral estão
previstas no art. 275 do Código Eleitoral, a saber: “São admissíveis embargos de declaração nas
hipóteses previstas no Código de Processo Civil”.

O Código de Processo Civil, por sua vez, assim dispõe em seu art. 1.022:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso, o acórdão restou assim ementado:

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM JULGADO. ART. 1º, I, "E", 2, DA LC 64/90.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 44111491 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611193039700000043062508
Número do documento: 24100611193039700000043062508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:29:24

I. CASO EM EXAME

O recorrente interpôs Recurso Eleitoral contra a sentença do
Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR que
indeferiu seu Requerimento de Registro de Candidatura ao
cargo de vereador, com base na inelegibilidade prevista no art.
1º, I, "e", 2, da LC 64/90, devido à condenação criminal com
trânsito em julgado.

A condenação refere-se ao crime de furto qualificado (art. 155,
§ 4º, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do
ECA), com trânsito em julgado em 18/10/2016 e extinção da
punibilidade em 17/07/2019.

O recorrente argumentou que o prazo de inelegibilidade deveria
ser contado a partir do trânsito em julgado da condenação,
defendendo que já teria se encerrado, além de sustentar a
aplicação de institutos como o Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) e a interpretação conforme a Constituição para
afastar a inelegibilidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, destacando a aplicação da inelegibilidade até
17/07/2027, conforme os dispositivos legais aplicáveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, "e", 2, da LC 64/90 se aplica ao caso do
recorrente, considerando os argumentos apresentados de
contagem do prazo de inelegibilidade e a possibilidade de
aplicação de normas penais mais benéficas, como o ANPP, a
processos já sentenciados, bem como se é possível equiparar
um crime com pena máxima em abstrato superior a 2 anos a
crimes de menor potencial ofensivo em razão da pena em
concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal reconhece que o recorrente foi condenado
criminalmente por crime contra o patrimônio, estando
enquadrado na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, I, "e", 2, da
LC 64/90, sendo o prazo de inelegibilidade de oito anos contado
a partir da extinção da punibilidade, que ocorreu em
17/07/2019. O prazo de inelegibilidade, portanto, se estende até
17/07/2027.

Conforme a Súmula 61 do TSE, "o prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, 'e', da LC nº
64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa".

No que se refere ao Acordo de Não Persecução Penal, o
mesmo não é aplicável ao caso do recorrente, uma vez que sua
condenação já transitou em julgado, conforme entendimento do
Num. 44111491 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611193039700000043062508
Número do documento: 24100611193039700000043062508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:29:24

Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913.

Não é possível utilizar a pena em concreto para definir um delito
como de menor potencial ofensivo. Ademais o recorrente foi
condenado a 2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão, estando,
também, a pena em concreto acima do requisito objetivo
previsto no art. 61 da Lei 9099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento
do registro de candidatura do recorrente.

Tese de julgamento: "O prazo de inelegibilidade previsto no art.
1º, I, 'e', 2, da LC 64/90, conta-se a partir da extinção da
punibilidade, sendo inaplicável ao caso concreto o Acordo de
Não Persecução Penal, visto já contar com condenação
transitada em julgado. Também não é possível a equiparação
do caso do recorrente a delitos de menor potencial ofensivo
baseando-se na pena em concreto, uma vez que o requisito
objetivo previsto no art. 61 da Lei 9.099/95 utiliza a pena em
abstrato."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 14, § 9º;

LC 64/1990, art. 1º, I, "e", 2;

Lei 9.504/1997, art. 11, § 10;

Código Penal, art. 155, § 4º;

ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Súmula 61;

STF, HC 185.913.

O embargante afirma que em relação a tese relativa a aplicabilidade do § 4º do art.
1º, inc. I, da LC n. 64/90, o acórdão afastou a tese aventada, sob o fundamento de que apenas
podem ser considerados crimes de menor potencial ofensivo aqueles cuja pena máxima em
abstrato não ultrapasse dois anos.

Efetivamente, o embargante teve seu pedido de registro de candidatura indeferido
em razão do ora recorrente ter sido condenado criminalmente à pena de 2 anos, 8 meses e 2 dias
de reclusão com base no artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal, e artigo 244-B da Lei
8.069/1990, com trânsito em julgado em 18/10/2016 e extinção da punibilidade em 17/07/2019.

A questão relativa a possibilidade de equiparação do crime praticado pelo
embargante ser equiparado ao crime de menor potencial ofensivo o acórdão tratou de forma clara
e objetiva:

Num. 44111491 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611193039700000043062508
Número do documento: 24100611193039700000043062508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:29:24

Quanto ao pedido de equiparação da pena em concreto aos crimes definidos como
de menor potencial ofensivo, temos que estes são definidos pela Lei 9.099/1995,
que, de acordo com seu artigo 61, eles englobam contravenções penais e crimes
cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse dois anos, com ou sem a
imposição de multa.

Esses crimes são tratados de maneira diferenciada pela legislação, permitindo o uso
de mecanismos como transação penal, suspensão condicional do processo e
composição civil de danos, que evitam a imposição de penas mais severas, como a
privação de liberdade. Além disso, destaco que esses crimes, mesmo com a
aplicação de penas alternativas, como multas, não afastam a possibilidade de
inelegibilidade, dependendo, em verdade, da natureza do delito e da pena
abstratamente cominada.

A equiparação de crimes diversos aos de menor potencial ofensivo, em razão da
pena em concreto, é juridicamente inviável, uma vez que a definição desses últimos
é feita com base em critérios objetivos, principalmente o limite da pena cominada.
Segundo a Lei 9.099/1995, crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja
pena máxima não ultrapassa dois anos, independentemente de sua gravidade
subjetiva ou das circunstâncias específicas do delito. Veja-se o teor do art. 61
citado:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os
efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena
máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Essa análise puramente objetiva visa garantir uniformidade no tratamento dos
delitos e evitar interpretações subjetivas que possam comprometer a segurança
jurídica. O critério da pena máxima abstrata é central para a aplicação dos
institutos da transação penal e da suspensão condicional do processo, que
são privilégios reservados exclusivamente aos crimes que se enquadram na
definição legal de menor potencial ofensivo.

Assim, estando já devidamente tratada a matéria arquida, restando expressamente
consignado o motivo pelo qual foram afastados os argumentos utilizados, para aplicação do § 4º,
do art. 1º, da LC n. 64/90, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via
recursal, destinada apenas a suprir omissão, eliminar contradição, sanar obscuridade ou corrigir
erro material.

Por todo o exposto, ainda que o embargante não concorde com a conclusão a que
chegou esta Corte, não houve qualquer contradição ou omissão no julgado, pelo que os
embargos devem ser rejeitados.

De resto, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deve o
embargante se utilizar da via recursal adequada considerando-se ter havido prequestionamento
de todos os elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Num. 44111491 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611193039700000043062508
Número do documento: 24100611193039700000043062508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:29:24

Em face do exposto, não se tratando de qualquer das hipóteses previstas no art.
275 do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de conhecer dos embargos, mas rejeitá-los,
a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600214-07.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ALESSANDRO RODRIGUES - Advogados
do(a) EMBARGANTE: MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - EMBARGADA: JUÍZO DA 111ª ZONA
ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

Num. 44111491 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611193039700000043062508
Número do documento: 24100611193039700000043062508
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:29:24